Tribunal: STJ
Processo: 2239851-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014756 - SP (2025/0282205-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: R R S C (MENOR)
REPR. POR
: R R F S
ADVOGADA
: IZABELA OLIVEIRA DA SILVA - SP437103
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53222703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 12fae2bf-0a65-4b27-a237-885b13d9a2bf

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 12fae2bf-0a65-4b27-a237-885b13d9a2bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014756 - SP (2025/0282205-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: R R S C (MENOR)
REPR. POR
: R R F S
ADVOGADA
: IZABELA OLIVEIRA DA SILVA - SP437103
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente
os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do
artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. em face da decisão
acostada às fls. 177-178 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver admitido
o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação ao fundamento que levou à
inadmissão do apelo nobre (
.
Súmula 282/STF)
Documento eletrônico VDA52833543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:42
Código de Controle do Documento: ed98acbd-abd3-40b0-b03a-e4738439c8f4

Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 182-187 e-STJ)
alegando, em síntese, que:
"
(a) impugnou de forma assertiva os dispositivos violados
pela decisão de origem, em que pese tenha (...) dado ênfase na impossibilidade de ser
";
a matéria trazida
analisado o mérito do recurso em sede de juízo de admissibilidade (b)
no recurso especial é puramente de direito, tendo sido demonstrada a ofensa à lei federal.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do CPC
art. 1.021,
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é inviável
o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
".
decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022; AgInt
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
no AREsp n. 1.935.702/GO
em
DJe de
, relatora Ministra Maria
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação ao fundamento que
levou à inadmissão do apelo nobre (
.
Súmula 282/STF)
A presente insurgência deixou de infirmar, de forma específica, esse único
fundamento da deliberação recorrida.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do
óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Documento eletrônico VDA52833543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:42
Código de Controle do Documento: ed98acbd-abd3-40b0-b03a-e4738439c8f4

Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52833543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:42
Código de Controle do Documento: ed98acbd-abd3-40b0-b03a-e4738439c8f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.756 / SP
Número Registro: 2025/0282205-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152641420248260100
10229694620248260100
152641420248260100
15264142024826010010229694620248260100
22398519120248260000
2239851912024826000050000
2239851912024826000050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: R R S C (MENOR)
REPR. POR
: R R F S
ADVOGADA
: IZABELA OLIVEIRA DA SILVA - SP437103
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53205949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:07
Código de Controle do Documento: 6ef93f51-369d-4c7e-a406-9a7e06c1d307

AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: R R S C (MENOR)
REPR. POR
: R R F S
ADVOGADA
: IZABELA OLIVEIRA DA SILVA - SP437103
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:07
Código de Controle do Documento: 6ef93f51-369d-4c7e-a406-9a7e06c1d307